Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719521-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA CRISTINA RODRIGUES ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Pedido de antecipação da tutela recursal assim formulado: “[...] seja determinada a inclusão do nome da requerente no rol de aprovados no certame, ainda que na condição sub judice, com todos os efeitos daí decorrentes, determinando-se cautelarmente a reserva de vaga no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Serviço Social, (Código 101.5), com as comunicações de praxe;” Com o pedido foi juntado o Comunicado da Banca Examinadora datado de 13 de agosto de 2020, o cartão de resposta da prova de verificação de aprendizagem e o respectivo gabarito, que indica que a candidata logrou 29 certos nessa fase, o que lhe conferiria 74,36 pontos. Para fins de verificação da probabilidade do direito e também da utilidade da medida, se faz necessário que a parte autora, ora recorrente, apresente quadro comparativo com as notas dos demais candidatos nas diversas etapas do certame, com indicação da nota final e projeção de classificação. Tudo a demonstrar que, ainda que em tese, alcançaria nota suficiente para não só se considerar classificada de acordo com as regras que regem o concurso, como também no número de vagas previstos no edital. Prazo de 15 dias. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator